Tribunal: TJPA
Processo: 0012840-60.2014.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0012840-60.2014.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: FABRICA DE MOVEIS FLORENSE LTDA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO
DE MERCADORIA COM O OBJETIVO DE COMPELIR O IMPETRANTE AO RECOLHIMENTO DE
TRIBUTO
.
SÚMULA 323
DO
STF
.

EXIGÊNCIA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS DE CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO – IMPOSTO DEVIDO NA ORIGEM – PROTOCOLO CONFAZ Nº 21/2011 - INCONSTITUCIONALIDADE – ADI 4628/DF. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1.
No caso em exame,
configurada a
apreensão
de bens com o escopo de compelir o impetrante ao recolhimento de ICMS, conforme demonstrado nos autos, tal conduta, além de ferir o princípio de livre circulação de bens e pessoas, implica em coação indireta para cobrança do imposto, o que é vedado pela
Súmula
n°
323
do
STF
.

2.
O entendimento da Suprema Corte, a aplicação do diferencial de alíquota pelo estado de destino somente se verifica possível, quando o destinatário da mercadoria for contribuinte do imposto. Não sendo esse o caso, a alíquota aplicável é a interna do estado de origem, com o recolhimento do tributo em favor desse ente federativo.

3 – Com o advento da EC nº 87/2015, a Constituição Federal estabeleceu que o titular do diferencial de alíquota nas operações em que o destinatário não seja contribuinte do ICMS, é o Estado de origem remetente.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, manter a sentença, em remessa necessária, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 09
de agosto de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos do mandado de segurança nº
0012840-60.2014.8.14.0301
impetrado por
FÁBRICA DE MÓVEIS FLORENSE LTDA
contra suposto ato ilegal do
CHEFE DA COORDENAÇÃO EXECUTIVA DE CONTROLE DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO
.

Em síntese, na petição inicial (ID. 5331292), a impetrante informa que tem sua única sede localizada em Município das Flores no Rio Grande do Sul e que suas vendas são intermediadas por empresas de representantes comerciais, as quais entregam os produtos da impetrante para todos os Estados da Federação. Informa que no exercício de suas atividades assume a produção sob encomenda, promovendo a remessa de mercadorias desde sua sede até outros Estados da federação.

Informa que, por força da legislação tributária atual, promove o recolhimento de ICMS do Estado Membro de origem sob alíquota de 17%. No entanto, afirma que no momento da entrega das mercadorias acabou sendo submetida a uma nova tributação, injusta, no Estado de destino. Alega que no caso em questão, no dia 10/03/2014, acabou por ter lavrado contra si os Termos de Apreensão e Depósito nº 352014390002098, nº 352014390002106 e nº 352014390002107, que apreendeu a mercadoria que adentraria o Estado do Pará.

Isto posto, impetrou o presente mandado de segurança com pedido liminar, onde requer que seja restituída a sua mercadoria, e no mérito, que seja reconhecida a injusta tributação que lhe foi imputada.

Em decisão interlocutória (ID. 5331312), o juízo da 6° Vara de Fazenda da Capital deferiu a liminar pleiteada.

Manifestação da Autoridade Coatora conforme ID Num. 3437890.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do 1º grau opinou (ID. 5331327) pela concessão do pedido liminar.

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença concedendo parcialmente a segurança
para reconhecer a ilegalidade das apreensões constantes dos Termos de Apreensão e Depósito nº 352014390002098, nº 352014390002106 e nº 352014390002107, confirmando, desse modo, a medida liminar (ID Num. 3437876) na parte em que ordenou a liberação da mercadoria apreendida. De igual modo, concedeu a segurança a fim de reconhecer a nulidade, ante a existência de ilegalidade, das cobranças constantes dos Termos de Apreensão e Depósito nº 352014390002098, nº 352014390002106 e nº 352014390002107. Por fim, denegou o pedido de que seja proibida a autoridade coatora de realizar futuras apreensões.

Contra a sentença não houve a interposição de recurso.

Em sede de manifestação, o parquet de 2º Grau opinou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço da presente remessa necessária e passo à análise da sentença proferida.

Pois bem, dispõe o artigo 1º,
caput
, da Lei nº 12.016/2009 em relação ao cabimento do mandado de segurança:

"
Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
"
(Grifei)

Cumpre recordar que o mandado de segurança é o remédio correto para amparar o “
direito manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
”. É a dicção de Hely Lopes Meirelles, para quem, ainda:

“o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:
se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.”

Em sede de Mandado de Segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer questionamento maior para o deferimento de liminar,
pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações sobre o alegado no feito, razão pela qual devera o impetrante de plano comprovar os fatos sustentados
.

Ou seja, o
mandamus
não se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados de antemão. Deste modo, necessária, pois, a dilação probatória, o que é vedado nesta sede.

Neste sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE TAL CONTRIBUIÇÃO COM INCIDÊNCIA EM TODOS OS SERVIDORES DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DA CATEGORIA EM TODO O ESTADO E NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO TEORIA DA UNICIDADE SINDICAL ART. 8º, INCISO II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 10 DA LEI Nº.: 12.016/2009.
(2016.04195229-26, 166.347, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 05-10-2016, Publicado em 18-10-2016).”

Nos termos da jurisprudência do STJ o "
mandado de segurança possui via estreita de processamento, a exigir narrativa precisa dos fatos, com indicação clara do direito que se reputa líquido, certo e violado, amparado em prova pré-constituída
" (RMS n. 30.063/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/2/2011, DJe 15/2/2011).

In casu,
restou configurado a apreensão
de bens com o escopo de compelir o impetrante ao recolhimento de ICMS, conforme demonstrado nos autos, tal conduta, além de ferir o princípio de livre circulação de bens e pessoas, implica em coação indireta para cobrança do imposto, o que é vedado pela
Súmula
n°
323
do
STF
, que preceitua:

“
É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos".

A propósito:

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. APREENSÃO DE MERCADORIAS COMO FORMA DE COERÇÃO AO PAGAMENTO DA EXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA CONFIRMAR OS TERMOS DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A medida sancionatória consistente na retenção de bens para forçar o contribuinte ao adimplemento de tributo já se encontra pacificada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ao editar sua Súmula nº 323, que disciplina ser “inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”.

2. No caso vertente, extrai-se do caderno digital que a sentenciada/impetrante, em 20/06/2017, teve suas mercadorias discriminadas nas Notas Fiscais nºs. 545629 e 545621 aprendidas pelo Fisco Estadual em razão de suposto recolhimento a menor do ICMS relativo à operação, conforme o Termo de Apreensão de Depósito nº 662017390000120.

3. Logo, tem-se que a conduta da autoridade coatora caracterizou a ilegalidade prevista no verbete do Pretório Excelso e afronta veementemente à Constituição da República, uma vez que a necessidade de recolhimento do tributo no valor apontado no documento fiscal foi utilizado como meio coercitivo e confiscatório, já que a liberação da carga foi condicionada ao pagamento integral do débito tributário.

4. Remessa necessária conhecida para confirmar a sentença. À unanimidade. (3206817, 3206817, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-08, Publicado em 2020-06-20)”

Por isso, como a apreensão da mercadoria não se deu apenas para coletar elementos necessários para a caracterização de eventual infração às normas tributárias, mas sim como meio coercitivo para o pagamento de tributo, deve ser reconhecida a ilegalidade das apreensões constantes dos Termos de Apreensão e Depósito nº 352014390002098, nº 352014390002106 e nº 352014390002107.

Outrossim, n
o que diz respeito às cobranças consubstanciadas nos Termos de Apreensão e Depósito
o recolhimento do ICMS, quando se trata de venda a consumidores finais residentes em outro Estado-Membro, se faz no de origem pela alíquota interna, consoante determina a
Constituição Federal
no art.
155
, inc. VII, alínea b, com redação anterior à Emenda Constitucional nº
87
/2015.

O entendimento da Suprema Corte, é o de que a aplicação do diferencial de alíquota pelo estado de destino somente se verifica possível, quando o destinatário da mercadoria for contribuinte do imposto. Não sendo esse o caso, a alíquota aplicável é a interna do estado de origem, com o recolhimento do tributo em favor desse ente federativo.

Nesse cenário,
o Supremo Tribunal Federal se pronunciou acerca da matéria por meio do julgamento da ADI 4628/DF, em 19/09/2014, declarando a inconstitucionalidade do Protocolo ICMS nº 21/2011, por considerar caso de bitributação.

A seguir colaciono a ementa do julgado:

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL (ICMS). PRELIMINAR. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. PRESENÇA DE RELAÇÃO LÓGICA ENTRE OS FINS INSTITUCIONAIS DAS REQUERENTES E A QUESTÃO DE FUNDO VERSADA NOS AUTOS.

PROTOCOLO ICMS Nº 21/2011. ATO

NORMATIVO DOTADO DE GENERALIDADE, ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA.

MÉRITO. COBRANÇA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS PELO ESTADO

DE DESTINO NAS HIPÓTESES EM QUE OS CONSUMIDORES FINAIS NÃO SE

AFIGUREM COMO CONTRIBUINTES DO TRIBUTO.

INCONSTITUCIONALIDADE. HIPÓTESE DE BITRIBUTAÇÃO (CRFB/88, ART.

155, § 2º, VII, B). OFENSA AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO (CRFB/88, ART.

150, IV). ULTRAJE À LIBERDADE DE TRÁFEGO DE BENS E PESSOAS

(CRFB/88, ART. 150, V). VEDAÇÃO À COGNOMINADA GUERRA FISCAL

(CRFB/88, ART. 155, § 2º, VI). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

JULGADA PROCEDENTE.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS A PARTIR DO DEFERIMENTO DA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR, RESSALVADAS AS AÇÕES JÁ AJUIZADAS. 1. A Confederação Nacional do Comércio - CNC e a Confederação Nacional da Indústria - CNI, à luz dos seus fins institucionais, são partes legítimas para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade que impugna o Protocolo ICMS nº 21, ex vi do art. 103, IX, da Lei Fundamental de 1988, posto representarem, em âmbito nacional, os direitos e interesses de seus associados. 2. A modificação da sistemática jurídico-constitucional relativa ao ICMS, inaugurando novo regime incidente sobre a esfera jurídica dos integrantes das classes representadas nacionalmente pelas entidades arguentes, faz exsurgir a relação lógica entre os fins institucionais a que se destinam a CNC/CNI e a questão de fundo versada no Protocolo adversado e a fortiori a denominada pertinência temática (Precedentes: ADI 4.364/SC, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJ.: 16.05.2011; ADI 4.033/DF, Plenário, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ.: 07.02.2011; ADI 1.918/ES-MC, Plenário, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ.: 19.02.1999; ADI 1.003-DF, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJ.: 10.09.1999; ADI-MC 1.332/RJ, Plenário, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ.: 06.12.1995). 3. O Protocolo ICMS nº 21/2011 revela-se apto para figurar como objeto do controle concentrado de constitucionalidade, porquanto dotado de generalidade, abstração e autonomia (Precedentes da Corte: ADI 3.691, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ.: 09.05.2008; ADI 2.321, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJ.: 10.06.2005; ADI 1.372, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJ.: 03.04.2009). 4. Os Protocolos são adotados para regulamentar a prestação de assistência mútua no campo da fiscalização de tributos e permuta de informações, na forma do artigo 199
do
Código Tributário Nacional
, e explicitado pelo artigo 38 do Regimento Interno do CONFAZ (Convênio nº 138/1997). Aos Convênios atribuiu-se competência para delimitar hipóteses de concessões de isenções, benefícios e incentivos fiscais, nos moldes do artigo
155
,
§ 2º
,
XII
,
g
, da
CRFB
/1988 e da Lei Complementar nº 21/1975, hipóteses inaplicáveis in casu.

5. O ICMS incidente na aquisição

decorrente de operação interestadual e por meio não presencial (internet,

telemarketing, showroom) por consumidor final não contribuinte do tributo

não pode ter regime jurídico fixado por Estados-membros não favorecidos,

sob pena de contrariar o arquétipo constitucional delineado pelos arts. 155, §

2º, inciso VII, b, e 150, IV e V, da CRFB/88. 6. A alíquota interna, quando o

destinatário não for contribuinte do ICMS, é devida à unidade federada de

origem, e não à destinatária, máxime porque regime tributário diverso enseja

odiosa hipótese de bitributação, em que os signatários do protocolo invadem

competência própria daquelas unidades federadas (de origem da mercadoria

ou bem) que constitucionalmente têm o direito de constar como sujeitos

ativos da relação tributária quando da venda de bens ou serviços a

consumidor final não contribuinte localizado em outra unidade da Federação.

7. O princípio do não confisco, que encerra direito fundamental do

contribuinte, resta violado em seu núcleo essencial em face da sistemática

adotada no cognominado Protocolo ICMS nº 21/2011, que legitima a aplicação

da alíquota interna do ICMS na unidade federada de origem da mercadoria ou

bem, procedimento correto e apropriado, bem como a exigência de novo

percentual, a diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna, a

título também de ICMS, na unidade destinatária, quando o destinatário final

não for contribuinte do respectivo tributo.

8. O tráfego de pessoas e bens, consagrado como princípio constitucional tributário (
CRFB/88
, art.
150
,
V
), subjaz infringido pelo ônus tributário inaugurado pelo Protocolo ICMS nº 21/2011 nas denominadas operações não presenciais e interestaduais. 9. A substituição tributária, em geral, e, especificamente para frente, somente pode ser veiculada por meio de Lei Complementar, a teor do art.
155
,
§ 2º
,
XII
, alínea
b
, da
CRFB/88
. In casu, o protocolo hostilizado, ao determinar que o estabelecimento remetente é o

responsável pela retenção e recolhimento do ICMS em favor da unidade federada destinatária vulnera a exigência de lei em sentido formal (CRFB/88, art. 150, § 7º) para instituir uma nova modalidade de substituição. 10. Os Estados membros, diante de um cenário que lhes seja desfavorável, não detém competência constitucional para instituir novas regras de cobrança de ICMS, em confronto com a repartição constitucional estabelecida. 11. A engenharia tributária do ICMS foi chancelada por esta Suprema Corte na ADI 4565/PI-MC, da qual foi relator o Ministro Joaquim Barbosa, assim sintetizada: a) Operações interestaduais cuja mercadoria é destinada a consumidor final contribuinte do imposto: o estado de origem aplica a alíquota interestadual, e o estado de destino aplica a diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual, propiciando, portanto, tributação concomitante, ou partilha simultânea do tributo; Vale dizer: ambos os Estados cobram o tributo, nas proporções já indicadas; b) Operações interestaduais cuja mercadoria é destinada a consumidor final não-contribuinte: apenas o estado de origem cobra o tributo, com a aplicação da alíquota interna; c) Operações interestaduais cuja mercadoria é destinada a quem não é consumidor final: apenas o estado de origem cobra o tributo, com a aplicação da alíquota interestadual; d) Operação envolvendo combustíveis e lubrificantes, há inversão: a competência para cobrança é do estado de destino da mercadoria, e não do estado de origem. 12. A Constituição, diversamente do que fora estabelecido no Protocolo ICMS nº 21/2011, dispõe categoricamente que a aplicação da alíquota interestadual só tem lugar quando o consumidor final localizado em outro Estado for contribuinte do imposto, a teor do art. 155, § 2º, inciso VII, alínea g, da CRFB/88. É dizer: outorgase ao Estado de origem, via de regra, a cobrança da exação nas operações interestaduais, excetuando os casos em que as operações envolverem combustíveis e lubrificantes que ficarão a cargo do Estado de destino. 13. Os imperativos constitucionais relativos ao ICMS se impõem como instrumentos de preservação da higidez do pacto federativo, et pour cause, o fato de tratar-se de imposto estadual não confere aos Estados membros a prerrogativa de instituir, sponte sua, novas regras para a cobrança do imposto, desconsiderando o altiplano constitucional. 14. O Pacto Federativo e a Separação de Poderes, erigidos como limites materiais pelo constituinte originário, restam ultrajados pelo Protocolo nº 21/2011, tanto sob o ângulo formal quanto material, ao criar um cenário de guerra fiscal difícil de ser equacionado, impondo ao Plenário desta Suprema Corte o dever de expungi-lo do ordenamento jurídico pátrio. 15. Ação direta de inconstitucionalidade julgada PROCEDENTE. Modulação dos efeitos a partir do deferimento da concessão da medida liminar, ressalvadas as ações já ajuizadas.

(ADI 4628, Relator: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 21-11-2014 PUBLIC 24-11-2014).”

In casu,
o destinatário não é contribuinte de imposto, logo, a alíquota aplicável é a interna do estado de origem, com o recolhimento do tributo em favor desse ente federativo. Além do mais, com o advento da EC nº 87 /2015, a Constituição Federal estabeleceu que o titular do diferencial de alíquota nas operações em que o destinatário não seja contribuinte do ICMS, é o Estado de origem remetente.

Assim, se observa que
o princípio da vedação ao confisco é ofendido pela aplicação do Protocolo ICMS nº 21/2011 - CONFAZ e Decreto Estadual nº 79/2011 quando legitimam,
ao mesmo tempo,
a aplicação da alíquota interna do ICMS na unidade federada de origem da mercadoria ou bem, procedimento este que se demonstra correto, somado a exigência de novo percentual, qual seja, a diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna, a título,
também de ICMS
, na unidade destinatária, quando o destinatário final não for contribuinte do respectivo tributo, essa tida como inconstitucional pelo STF.

No que se refere
ao pedido de que a autoridade coatora deva se abster de realizar futuras, na linha do entendimento adotado pelo Juízo singular, entendo que
as apreensões de mercadorias, conforme o caso concreto, podem ocorrer desde que sejam motivadas e em conformidade com ordenamento jurídico pelo tempo necessário para a administração coletar elementos necessários à caracterização de eventual infração às normas tributárias.

DISPOSITVO.

Ante o exposto, conheço da remessa necessária e mantenho a sentença, nos termos da fundamentação lançada
.

É o voto.

Belém (PA), 09
de agosto de 2021.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

Belém, 16/08/2021